Tribunal: TJSP
Processo: 2050021-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar o custeio dos serviços de "home care", no prazo de 24 horas, sob pena de multa. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Súmulas n. 90 deste e. Tribunal de Justiça. Necessidade atestada pelo médico que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar o custeio dos serviços de "home care", no prazo de 24 horas, sob pena de multa. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Súmulas n. 90 deste e. Tribunal de Justiça. Necessidade atestada pelo médico que acompanha o paciente. Dever de fornecer os serviços de "home care" que é uma extensão do tratamento hospitalar, inclusive no que diz respeito ao aos insumos e medicamentos prescritos. Prazo exíguo para cumprimento justificado. Doença degenerativa grave. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo improvido.